Tribunal: TJSP
Processo: 1006551-95.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

RECURSO DO "BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A" – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRELIMINAR DE JULGAMENTO "EXTRA PETITA" – INOCORRÊNCIA - ADEQUADA APRECIAÇÃO DO PEDIDO PELA R. SENTENÇA - PRETENSÃO DE REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA - ADEQUADA

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

RECURSO DO "BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A" – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRELIMINAR DE JULGAMENTO "EXTRA PETITA" – INOCORRÊNCIA - ADEQUADA APRECIAÇÃO DO PEDIDO PELA R. SENTENÇA - PRETENSÃO DE REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA - ADEQUADA DEFINIÇÃO DE LIMITE IMPOSTO PELO JUÍZO – OBSERVÂNCIA, NO ENTANTO, DA ANTERIORIDADE DAS CONTRATAÇÕES – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – BRADESCO QUE FOI O PRIMEIRO A CONTRATAR COM O DEMANDANTE, OCASIÃO EM QUE OBSERVOU AO QUANTO DISPOSTO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO ULTRAPASSANDO O LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DO "BANCO CETELEM S/A" - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – POSSIBILIDADE DE DESCONTO DIRETAMENTE EM FOLHA, OU CONTA CORRENTE, DEVENDO CONTUDO, SE OBSERVAR O LIMITE PREVISTO NA LEI 10.820/03 – DESCONTO QUE DEVE SER LIMITADO A NO MÁXIMO 30% DOS VENCIMENTOS DO MUTUÁRIO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 10.820/03, EM OPOSIÇÃO AO DECRETO ESTADUAL No 51.314/06, E EM OBEDIÊNCIA A HIERARQUIA LEGISLATIVA – ACERTO DA R. SENTENÇA LANÇADA AOS AUTOS - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA R. SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CASA DE VALORES QUE CONTA COM ACESSO AO CHAMADO SISTEMA "INSS/DATAPREV", PODENDO TAMBÉM ENCAMINHAR DIRETAMENTE OFÍCIO AO "INSS", DE MODO A DAR FIEL CUMRPIMENTO AOS LIMITES DA R. DECISÃO DE 1o GRAU – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006551-
95.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A e BANCO CETELEM S/A, é apelado LUIS CARLOS LEMOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso intentado por BANCO CETELEM S/A e deram parcial provimento ao
Apelo do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A . V.U", de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006551-95.2018.8.26.0309 -Voto no
2
VOTO No: 42157
APEL.No: 1006551-95.2018.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ
APTES. : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, E BANCO CETELEM
S/A
APDO. : LUIS CARLOS LEMOS
ITDO. : CREFISA S/A, E BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
JUIZ : MARCIO ESTEVAN FERNANDES
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER.
RECURSO DO “BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A” ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA PRELIMINAR DE JULGAMENTO “EXTRA
PETITA” INOCORRÊNCIA - ADEQUADA APRECIAÇÃO
DO PEDIDO PELA R. SENTENÇA - PRETENSÃO DE
REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA - ADEQUADA
DEFINIÇÃO DE LIMITE IMPOSTO PELO JUÍZO

OBSERVÂNCIA, NO ENTANTO, DA ANTERIORIDADE
DAS
CONTRATAÇÕES

PRECEDENTES
NESSE
SENTIDO
BRADESCO QUE FOI O PRIMEIRO A
CONTRATAR COM O DEMANDANTE, OCASIÃO EM
QUE
OBSERVOU
AO
QUANTO
DISPOSTO
PELA
LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO ULTRAPASSANDO O
LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DO “BANCO CETELEM S/A” - EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS

POSSIBILIDADE
DE
DESCONTO
DIRETAMENTE EM FOLHA, OU CONTA CORRENTE,
DEVENDO
CONTUDO,
SE
OBSERVAR
O
LIMITE
PREVISTO NA LEI 10.820/03 DESCONTO QUE DEVE
SER
LIMITADO
A
NO
MÁXIMO
30%
DOS
VENCIMENTOS DO MUTUÁRIO
APLICAÇÃO DO
DISPOSTO
NA
LEI
FEDERAL
No
10.820/03,
EM
OPOSIÇÃO AO DECRETO ESTADUAL No 51.314/06, E EM
OBEDIÊNCIA A HIERARQUIA LEGISLATIVA ACERTO
DA R. SENTENÇA LANÇADA AOS AUTOS - ALEGAÇÃO
DE
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO
DOS
TERMOS DA R. SENTENÇA INOCORRÊNCIA CASA
DE
VALORES
QUE
CONTA
COM
ACESSO
AO
CHAMADO SISTEMA “INSS/DATAPREV”, PODENDO
TAMBÉM ENCAMINHAR DIRETAMENTE OFÍCIO AO
“INSS”, DE MODO A DAR FIEL CUMRPIMENTO AOS
LIMITES DA R. DECISÃO DE 1o GRAU RECURSO NÃO
PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006551-95.2018.8.26.0309 -Voto no
3
Tratam os autos de Recursos de Apelação interpostos contra
R. Sentença que vem encartada a fls. 743/749, pela qual foi julgada parcialmente
procedente Ação de Obrigação de Fazer, esta proposta por LUIS CARLOS
LEMOS contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, BANCO
CETELEM S/A, CREFISA S/A, E BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, o que se
deu para a específica finalidade de “(...) restringir o desconto na fonte de
renda para satisfação da obrigação assumida por meio dos contratos
perante os bancos réus indicados na petição inicial ao importe de 30%
(trinta por cento), ou seja, 7,5% por instituição financeira, aplicável sobre os
proventos mensais recebidos pelo mutuário.”. No mais, determinou ainda o
Juízo que cada parte arcasse com as custas e despesas processuais a que deu
causa, sendo que a fixação dos Honorários Advocatícios ficou definida em 10%
sobre o valor da causa, devidos por cada qual dos envolvidos ao Procurados da
parte adversa, ainda que observada a gratuidade de justiça concedida ao
ocupante do polo ativo da relação.
Inconformado com os termos da R. Sentença proferida, dela
recorre o corréu “BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A”, conforme dão
conta suas razões que vem juntadas a fls. 768/781, para tanto levantando como
preliminar aspecto relativo a nulidade da R. Sentença guerreada, o que se tem
em razão de julgamento “extra-petita” como proferido, haja vista que o autor em
sua peça inaugural, jamais pediu pela limitação dos descontos relativos aos
empréstimos contratados a 30% de seus vencimentos, mas apenas e tão
somente pela suspensão integral de sua cobrança, motivo pelo qual o julgamento
proferido se mostrou em total dissonância da realidade dos autos.
Quanto a matéria de fundo, caso ultrapassada a preliminar
arguida, pediu pela necessária reforma do entendimento adotado pelo Juízo, uma
vez que deixou este de dar adequado tratamento a questão submetida a sua
apreciação no feito, isto porque os descontos que são promovidos junto ao
benefício previdenciário do autor não ultrapassaram o limite máximo da margem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006551-95.2018.8.26.0309 -Voto no
4
consignável, este da ordem de 30% (trinta por cento), uma vez que observou tal
margem quando da celebração do empréstimo consignado, celebração que se
deu no ano de 2014, ou seja, antes que se concretizassem os demais contratos
questionados no presente feito. Ademais, sustenta que os descontos promovidos
diretamente dos vencimentos do recorrido não se mostram ilícitos ou abusivos,
devendo permanecer inalterados os termos livremente contratados entre as
partes hoje litigantes, pelos quais resultou definida a possibilidade de tal forma de
amortização do saldo devedor, motivo pelo qual pediu pelo acolhimento de seus
reclamos, com a consequente reforma do posicionamento adotado em 1a
Instância, de sorte a que venha a ser julgada improcedente a demanda como
colocada e recolocada em discussão nos autos.
Também demonstrando insatisfação em relação ao quanto
decidido, alega o corréu “BANCO CETELEM S/A”, por força de suas razões que
constam de fls. 815/819, que a R. Sentença hostilizada deve ser totalmente
modificada, o que decorre da inadequação de seus termos, uma vez que inexistiu
qualquer conduta indevida que pudesse justificar a modificação dos limites da
avença contratual que foi celebrada entre as partes litigantes, sendo fato que os
descontos promovidos junto aos proventos de aposentadoria do autor decorrem,
a bem da verdade, do efetivo exercício do direito de crédito a que faz jus, razão
pela qual deve ser julgada totalmente improcedente a demanda. Além do mais,
sustenta ainda que não reúne condições técnicas para dar fiel cumprimento aos
termos da R. Sentença guerreada, uma vez que a limitação que foi imposta pelo
Juízo deverá ser observada pelo órgão pagador, isto em razão de ser o
verdadeiro responsável pelo pagamento do benefício previdenciário do qual é
beneficiário o autor, motivo pelo qual buscou o acolhimento de seus reclamos, de
sorte a obter a integral modificação da R. Sentença como submetida a ataque.
Processados os recursos, vieram a seguir aos autos as
devidas contrarrazões (fls. 839/845 e 846/853), momento em que o autor, ora
recorrido, pugnou pela integral manutenção dos limites da R. Sentença como
proferida, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006551-95.2018.8.26.0309 -Voto no
5
reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo que foi apresentado pelo corréus “BANCO
CETELEM S/A”, está fadado ao mais absoluto insucesso, sendo certo, por outro
lado,
que
a inaceitação deduzida pelo corréu “BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A”, deve ser parcialmente acolhida por esta E. Corte.
Em primeiro lugar, e no que diz respeito a preliminar levantada
pelo corréu “BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A”, pela qual busca ver
reconhecido como sendo “extra petita” o julgamento proferido em 1o Grau,
imperativo firmar entendimento no sentido de que tal hipótese não se verifica nos
autos, uma vez que o Juízo jamais esteve, está, ou estará adstrito ao fundamento
jurídico deduzido pelas partes, podendo embasar sua Decisão em fundamento
jurídico diverso, uma vez que ao Juiz incumbe solucionar a contenda, segundo o
direito aplicável a espécie, em consonância com os brocardos “iura novit cúria” e,
“narra mihi factum, dabo tibi ius”, daí porque, ao contrário do que indevidamente
sustenta a instituição financeira recorrente, inexistiu qualquer ofensa ao princípio
da correlação, ainda mais quando apreciada a demanda em estrita obediência
aos limites vinculadores da contenda, porque sempre restrita aos pedidos
formulados, estes que, em momento algum se viram ultrapassados, conforme se
verifica da análise das manifestações de ambas as partes, circunstância essa que
impede definitivamente o acolhimento da preliminar arguida, permitindo assim
que se enverede, sem mais delongas, pelas demais questões trazidas a
apreciação da Turma Julgadora por meio do Apelo interposto.
Superado tal aspecto, e apreciando agora os demais pontos de
inconformismo que foram apresentados por ambas as casas de valores
recorrentes, é de se dizer que nenhum reparo mereça a R. Sentença atacada, ao
menos em relação a limitação do percentual incidente sobre os descontos
relativos aos empréstimos que foram celebrados pelo autor, ora recorrido, pois de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006551-95.2018.8.26.0309 -Voto no
6
forma clara, com base no que vem previsto na Lei no 10.820/03, em seu art. 6o, §
5o, alterado pela Lei 10.953/04, que dispõe que o banco não poderá ultrapassar o
limite de descontos hoje definidos em 30% dos vencimentos líquidos do devedor,
se apura que a limitação estipulada deverá ser observada em relação a todas as
operações contratadas entre os ora litigantes, desde que recaiam sobre os
vencimentos percebidos pelo ocupante do polo ativo da relação, nos exatos
termos em que definidos pelo D. Julgador, daí o porquê de se reconhecer que
deve permanecer inalterado o posicionamento nesse sentido adotado em 1o Grau
de Jurisdição.
Importante anotar ainda, que a limitação dos descontos como
definida em 1o Grau, deve se dar nos termos do quanto vem disposto na Lei no
10.820/03, como já indicado anteriormente, haja vista que, mesmo diante da
edição de Decretos Estaduais sobre o tema, estes que contam com expressa
previsão para limitar tais descontos em percentuais ainda maiores dos
vencimentos do mutuário, se mostra de rigor firmar entendimento no sentido de
que deve prevalecer na solução do impasse o quanto vem contido na legislação
Federal, isto em direta oposição ao texto Estadual, inclusive diante do princípio
que rege a hierarquia das leis, até mesmo porque o desconto em percentuais
maiores se coloca em patamares por demais elevados e penalizadores, tanto é
que não podem ser admitidos como corretos, na medida em que sua aplicação,
implica em retenção de quantia substancial dos ganhos mensais do assalariado
que, em razão disso, passa a contar com valores impróprios e insuficientes a sua
adequada manutenção.
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever V. Decisão emanada da
14a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, obtida por ocasião de julgamento do Recurso de Apelação no
0024729-54.2010, este que foi relatado pelo Desembargador Melo Colombi, o
que se deu em 11/05/2011, e cuja ementa agora transcrevo:
“CONTRATO - Empréstimo consignado - Pretensão de
limitação dos descontos das parcelas a 30% dos rendimentos do cliente -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006551-95.2018.8.26.0309 -Voto no
7
Possibilidade - Aplicação da Lei 10.820/03, que prevalece sobre o Decreto
Estadual 51.314/06, que fixa patamar excessivo e inviabiliza a subsistência
do devedor - Sentença de procedência mantida por seus próprios
fundamentos - Art. 252, do RITJSP.”
No mesmo sentido é o entendimento adotado por esta Turma
Julgadora:
“APELAÇÃO CÍVEL Ação revisional de contrato bancário
Empréstimo consignado Admissibilidade, desde que respeitado o limite
de 30% do rendimento líquido Lei Federal no 10.820/2003 Pensionista -
Proteção especial à verba remuneratória - Vedação à abusividade Lei no
13.172/2015, que ampliou o limite para 35%, mas cingiu a alíquota de 5% ao
cartão de crédito consignado, o que não é o caso em análise A soma dos
descontos das prestações de todos os empréstimos contratados pelo
mutuário para descontos de prestações em folha de pagamento e conta
corrente, em que depositada sua remuneração, não pode ultrapassar 30%
da remuneração líquida do devedor, prolongando-se o prazo para
pagamento
dos
empréstimos
-
Pedido
de
limitação
dos
juros
remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras.
Ausência de demonstração que a taxa cobrada é abusiva em relação à
média praticada pelo mercado - Danos morais não configurados. Ausência
de abusividade no momento da contratação - Sentença mantida - Recursos
não
providos.
(TJSP;
Apelação
1004772-19.2016.8.26.0037;
Relator
(a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Foro de Araraquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2018; Data de
Registro: 30/04/2018)”
Cabe ressaltar ainda, que mesmo que o autor desponte como
sendo devedor dos bancos demandados, o que se dá por força de contratos
celebrados entre as partes litigantes, se mostra de rigor firmar entendimento no
sentido de que a retenção de percentual superior ao acima indicado se coloca
como indevida, sendo imperativa, portanto, a manutenção dos limites como
adequadamente definidos pelos termos constantes da R. Decisão proferida, esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006551-95.2018.8.26.0309 -Voto no
8
que se entende como indevidamente guerreada.
Por fim, é certo que os descontos a se promover devem ser
limitados, tanto para as operações que preveem descontos diretos da folha de
pagamento, quanto da conta corrente mantida pelo ocupante do polo ativo, ora
recorrido, conforme entendimento pacífico adotado por esta E. Corte, não
devendo prevalecer, portanto, julgamento em sentido diverso, este isolado e não
unânime, ainda que assim proferido pelo C. STJ, principalmente porque não
conta com draconiana força vinculante. Nesse sentido:
“"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS -
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
-
DESCONTOS
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE
LIMITAÇÃO
DECISÃO
PROFERIDA PELO STJ - Admissibilidade dos descontos desde que
limitados a 30% do valor líquido do salário do devedor Demonstrado que a
somatória das prestações dos empréstimos contraídos, descontados em
folha de pagamento e diretamente em conta corrente, atingem montante que
ultrapassa o limite de 30% permitido pela jurisprudência - Impedir todo e
qualquer desconto implicaria em vantagem manifestamente excessiva -
Precedentes do E. TJSP Aplicação do art. 6o, §5o, da Lei no 10.820/03, c.c. o
art. 6o, do Decreto Estadual no 51.314/06 Margem consignável que deve ser
recalculada para que os descontos sejam limitados a 30% dos vencimentos
líquidos do consumidor Precedentes do E. TJSP Decisão isolada e não
unânime proferida pelo C. STJ, acerca do tema, que não vincula o
entendimento deste E. TJSP - Decisão mantida
Agravo improvido".
"MULTA DIÁRIA VALOR LIMITAÇÃO - ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO
NCPC
NÃO CONHECIMENTO
Reconhecido que a insurgência voltada
quanto à fixação da astreinte ou sua limitação não são passíveis de recurso
através de agravo de instrumento - Decisão não inserta no rol taxativo e
restritivo do art. 1.015, do NCPC
Precedentes deste E. TJSP

Possibilidade, contudo, de suscitar a matéria não contemplada por agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006551-95.2018.8.26.0309 -Voto no
9
de instrumento em preliminar de recurso de apelação ou contrarrazões
Agravo não conhecido, neste aspecto". (TJSP; Agravo de Instrumento
2203800-28.2017.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/04/2018; Data de Registro: 13/04/2018)”
Imperativo anotar, ainda que por outro lado, que o Juízo não
especificou dentre os contratos de empréstimo objeto de discussão nos autos,
conforme celebrados pelo autor junto as instituições financeiras demandadas, a
efetiva ordem em que se dará a aplicação do percentual de 30%, momento em
que determinou que cada uma das quatro instituições financeiras deve observar o
percentual de 7,5% como limite para os descontos a ser promovidos, devendo, no
entanto, ser modificada a R. Sentença nesse aspecto, de modo a ser observada
tanto a ordem cronológica das contratações, quanto o saldo remanescente
do percentual consignável definido pelo Juízo, razão pela qual devem ser
acolhidos os reclamos do “BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A”, ao
menos nesse tocante.
Nesse sentido, é caso de se conferir o posicionamento adotado
por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no
2187384-82.2017.8.26.0000, este datado de 30 de novembro de 2017, o que se
deu perante a 13a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, e que teve como Relatora a Desembargadora Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, pelo qual resultou definido que:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA -
ANTERIORIDADE DA CONTRATAÇÃO - Descontos em conta corrente e em
folha de pagamento - Pretensão de reforma da r. decisão que deferiu pedido
de tutela antecipada para limitar em 30% dos rendimentos líquidos do
mutuário os descontos realizados para satisfação de crédito, sob pena de
multa - Cabimento parcial - Hipótese em que, em cognição ainda sumária da
situação de direito material, a probabilidade do direito alegado e o risco de
dano estão suficientemente demonstrados, de modo a justificar a
concessão da tutela de urgência - Descontos decorrentes dos empréstimos
contraídos que devem ser limitados em 35% (trinta por cento) sobre o valor
dos vencimentos percebidos pelo mutuário, de modo a garantir o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006551-95.2018.8.26.0309 -Voto no
10
sustento e o de sua família até o julgamento final da demanda - Limitação
consoante o Decreto-Estadual no61.750/15 - Alteração da limitação imposta
a cada um dos corréus para observação do critério de anterioridade da
contratação - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).” grifo nosso
Acrescente-se ainda, que é de se observar que a inaceitação
que foi apresentada pelo corréu “BANCO CETELEM S/A”, no sentido de que
não reúne condições técnicas para dar fiel cumprimento aos limites da R.
Sentença como proferida, não deve vingar, uma vez que o banco inconformado
se coloca na condição de verdadeiro responsável pela cobrança dos valores
relativos as parcelas do empréstimo consignado, sendo fato que conta com
acesso ao chamado sistema “INSS/Dataprev”, tal como previsto pela Instrução
Normativa INSS/PRES No 28, de 16 de Maio de 2008, e que estabelece “critérios
e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para
pagamento de empréstimos e cartão de crédito, contraídos com suporte nos
benefícios da Previdência Social”, o que permite concluir, portanto, que compete
ao banco inconformado comunicar diretamente da necessária observância da
limitação que foi imposta pelo Juízo, sendo que, na remota hipótese de não
contar com acesso ao mencionado sistema, poderá a casa de valores
inconformada expedir ofícios ao órgão de seguridade social, sendo certo ainda
que o D. Sentenciante destacou a fls. 747, a efetiva possibilidade de se oficiar
oportunamente ao órgão previdenciário, daí porque não deve atrair maiores
atenções a irresignação como assim lançada aos autos.
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever V. Decisão proferida
pela 20a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, esta colhida quando do julgamento do Recurso de Agravo de
Instrumento no 2186124-67.2017.8.26.0000, este que foi relatado pelo
Desembargador Rebello Pinho, conforme julgamento ocorrido em 09/04/2018,
cuja ementa também transcrevo:
“PROCESSO - Rejeição da preliminar de nulidade da r.
decisão recorrida por incompetência absoluta - Ante a exclusão da Caixa
Econômica Federal do polo passivo do presente feito, pela r. decisão dos
autos digitais do processo de origem vinculado a este recurso, a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006551-95.2018.8.26.0309 -Voto no
11
permaneceu irrecorrida, não subsiste mais interesse da União no presente
feito, nos termos do art. 109, I, da CF, de modo que não há de se falar em
incompetência da Justiça Comum Estadual.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
Limitação
de
descontos
considerando (a) a orientação dos julgados do Eg. STJ e deste Eg. TJ supra
especificados, quanto à inadmissibilidade de apropriação pelo banco da
integralidade de depósitos feitos a título de benefício previdenciário na
conta corrente de seu cliente para cobrar débito de contrato bancário, (b) a
juntada de demonstrativos de evolução da dívida em que o banco agravante
realiza descontos referentes a parcelas de empréstimo mediante desconto
em folha de pagamento e débito em conta corrente, em porcentagem
superior a 30% da remuneração bruta, menos os relativos ao imposto de
renda e aos descontos previdenciários, (c) é de se admitir que, embora com
as limitações de início de conhecimento, a prova produzida pela parte
agravante é suficiente para o reconhecimento da existência da presença de
elementos que evidenciam a existência de probabilidade do direito e de
perigo de dano, em intensidade suficiente, para a manutenção da r. decisão
agravada quanto à deliberação do MM. Juízo a quo que a parte ré agravante
limite os descontos a 30% da remuneração líquida da parte autora agravada
- Inconsistente a alegação da parte ré agravante de impossibilidade de
cumprimento da tutela jurisdicional, visto que as parcelas descontadas, a
toda evidência, são cobradas pelo banco réu agravado, sendo possível
ademais, como consignado na r. decisão agravada, a expedição de ofício ao
INSS, órgão que gere os pagamentos dos proventos da parte autora”.
Destaquei.
Diante de tais elementos, de rigor a reforma da R. Sentença
atacada, ainda que parcialmente, para se manter a limitação dos descontos a se
promover pelas casas de valores inconformadas, o que deverá se dar no
percentual definido pelo Juízo, com observância, no entanto, da anterioridade das
contratações, o que se dá nos exatos termos em que até aqui delineados,
modificação esta que não se mostra suficiente para alterar os limites da
Sucumbência, bem definida com base no quanto disposto pelo artigo 86,
parágrafo único do CPC de 2015.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao recurso
intentado por BANCO CETELEM S/A, para no mais se dar parcial provimento ao
Apelo do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em atenção aos exatos
termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator